Tribunal: STF
Processo: RMS 22252
Classe: RMS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Militar. Transferência para reserva
   remunerada. Quota compúlsória. Ato praticado no curso de gozo de
   licença especial. Licitude. Interrupção necessária. Inexistência
   de ofensa a direito líquido e certo. Mandado de segurança
   denegado. Recurso improvido. Inteligência do art. 70 da Lei nº
   6.880/80 - Estatuto dos Militares. É lícita a transferência para
   reserva remunerada, em quota compulsória, de militar que se
   encontre em gozo de licença especial.